Tribunal: TJDFT
Processo: 0724182-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. LITISPENDÊNCIA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – ação de inventário dos bens deixados pela genitora dos autores.
2. Decisão anterior – a r. sentença julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, ante o reconhecimento da litispendência, art. 485, inc. V, do CPC.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se está configurada a litispendência entre a presente ação e outro processo em trâmite no mesmo Juízo.
III – Razões de decidir
4. Ocorre a litispendência quando há reprodução de ação anteriormente ajuizada, com identidade de partes, de causa de pedir e de pedido, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC.
5. A constatação da tríplice identidade ocasiona a extinção do processo, sem exame do mérito, com fundamento no art. 485, inc. V, do CPC. Mantida a r. sentença.
IV – Dispositivo
6. Apelação conhecida e desprovida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o, 2o e 3o, 485, V; CC, arts. 426, 1.784 e 1.829, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível, 0718516-86.2022.8.07.0001, Relatora: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/2/2024; TJDFT, Apelação Cível, 0721349-77.2022.8.07.0001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 27/10/2022; TJDFT, Apelação Cível, 0712031-98.2021.8.07.0003, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/5/2022.